Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711163-70.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: CERAMICA ATLAS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco), acerca da tese de inovação recursal apresentada pelo embargado em contrarrazões, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator